Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728542-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELTA NOBRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711094-66.2023.8.07.0020 indeferiu seu pedido de penhora de parte do faturamento da empresa executada, ora agravada. O agravante elucida ter iniciado Execução e que, citado, o executado não pagou a dívida. Explica terem sido feitas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, sem resultado positivo e que atualmente a jurisprudência tem admitido a penhora de pró-labore dos rendimentos do devedor quando não localizados outros bens passíveis de constrição. Aduz, ainda, que a legislação não condiciona o deferimento do pedido à desconstituição da personalidade jurídica, não exigindo também que a empresa figure na demanda, estabelecendo tão somente que ante a falta de localização de bens penhoráveis, é possível a penhora do faturamento da empresa. Discorre sobre o fim social do processo de execução e a necessidade de utilização dos sistemas de auxílio ao Poder Judiciário para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Em razão destes argumentos, pretende a reforma da decisão para que seja deferido seu pedido de penhora do faturamento da empresa. Preparo devidamente recolhido no ID 61408645. Despacho de ID 61900990 intimando quanto ao possível não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição no ID 62405046 afirmando que a simples possibilidade de êxito na penhora já justifica o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento por violação à dialeticidade recursal, conforme se expõe. Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante defende ser possível a penhora de pró-labore dos rendimentos do devedor quando não localizados outros bens passíveis de constrição. Defende, ainda, que é possível o deferimento da penhora do faturamento da empresa sem a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parte do faturamento da empresa por entender que o requerimento se mostraria inócuo diante do recente resultado negativo das consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Assim, a insurgência do agravante deveria ter se dirigido ao entendimento de que seria incabível o indeferimento do pedido em razão da possível inocuidade da constrição. Conhecer de recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme preconiza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas e ausência de interesse não são matérias cabíveis de serem sanadas, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2024 14:26:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador